Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-34.2023.8.11.0007
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008597-34.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE BIAZOTTO - CPF: 368.125.521-00 (RECORRENTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551 DO STF. TEMA 916. FGTS. CONSECTUÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC N.º 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Tema 551 do STF prevê que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

2. Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar n.º 50 do Estado de Mato Grosso, os professores com contratos temporários desvirtuados fazem jus ao período de 45 dias de férias e do 1/3 constitucional sobre tal período.

3. Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

4. Após o advento da emenda constitucional n.º 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por ROSIMEIRE BIAZOTTO em face da sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, extinguindo-se o feito com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como o pagamento das verbas alusivas ao período trabalhado.

O Estado de Mato Grosso, apesar de intimado, não juntou as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024